Tribunal: STF
Processo: Rcl 94241
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-09
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar em face de decisão da Vice-Presidência do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, nos autos do Processo nº 1000634 86.2022.5.02.0402, que determinou a suspensão da ação trabalhista pelo Tema 1389 da sistemática da repercussão geral.
Em suas razões, a parte reclamante sustenta que o Juízo reclamado aplicou de forma equivocada a determinação de sobrestamento proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral. Isso porque, segundo alega, no caso concreto inexiste contrato de natureza civil ou comercial firmado entre as partes.
Nesse sentido, afirma que o caso dos autos trata “de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício decorrente de contrato informal celebrado entre o ora reclamante e pessoa jurídica demandada na ação trabalhista, no qual não se discute a ocorrência de pejotização, mas a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego.” (eDOC 1, p. 5).
Requer a concessão de liminar para restabelecer o trâmite processual na origem e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e reconhecer a inaplicabilidade do Tema 1.389 da Repercussão Geral ao caso concreto.
Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
No caso, alega-se violação à determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.
No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, cuida-se de reclamação trabalhista proposta por GUILHERME MONTEIRO BARBOSA, ora reclamante, em face da ADL VETERINÁRIA MATUNAGA LTDA., em que se requer o reconhecimento do vínculo de emprego no período de janeiro a setembro de 2021, bem como o pagamento das verbas trabalhistas correspondentes.
O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Praia Grande/SP julgou improcedentes os pedidos. A sentença foi reformada por acórdão proferido pela 1ª Turma do TRT da 2ª Região que reconheceu o vínculo empregatício e determinou o rejulgamento do feito.
Proferida nova sentença, a empresa reclamada interpôs recurso ordinário requerendo a suspensão do feito, o que foi indeferido pelo TRT da 1ª Região, tendo em vista o reconhecimento do vínculo empregatício em momento anterior à determinação de suspensão nacional pelo Tema 1389-RG.
Interposto Recurso de Revista, a Vice Presidência do Tribunal  a quo determinou a suspensão do feito pelo paradigma indicado.
Daí o ajuizamento da presente reclamação, por meio da qual se requer o restabelecimento do regular trâmite do processo.
Do exame dos autos, verifica-se que a controvérsia de origem se refere à existência de contratação civil de autônomo para prestação de serviços de segurança.
Assim, ao contrário do que alega o reclamante, a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, ainda que verbal, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389, especialmente no que tange à competência para julgamento da causa.
Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado encontra-se alinhado ao entendimento firmado por esta Corte sobre a questão.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.
Defiro o benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 9 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente